Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706582-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: F.B SANTOS, MAYARA CRISTINA COLCHOES EIRELI - ME, F.A SHOW COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelas empresas FBS Comércio de Colchão Eirelli, F.A Show Comércio de Colchões Ltda. e FB Santos, em face de ato que reputam ilegal atribuído ao Governador do Distrito Federal. As impetrantes se insurgem contra o Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que suspendeu a abertura do comércio e dos serviços em todo o território do Distrito Federal do dia 28 de fevereiro de 2021 até o dia 15 de março de 2021. Alegam que o ato é ilegal por restringir indiscriminadamente o comércio sem aferir qual a necessidade dos produtos e serviços à população, causando graves prejuízos financeiros às empresas e aos funcionários. Afirmam que exercem atividade no ramo do comércio varejista de artigos de colchoaria, bens que entendem ser de uso essencial, reunindo, assim, requisitos para o funcionamento. Aduzem que o exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou de seus agentes públicos, devendo obrigatoriamente respeitar a lei. Entendem que houve falta de razoabilidade na observância da escolha das atividades essenciais. Assim, requerem, liminarmente, a abertura imediata da sede e das filiais ante a essencialidade das atividades exercidas. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar (ID: 23768510). O pedido liminar foi indeferido. Na decisão, a Desembargadora Relatora observou que ‘não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pelas impetrantes. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar, fazendo sacrifícios em prol da coletividade. (...) Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes naquela localidade’ (ID: 23823950). O Governador do Distrito Federal prestou informações, oportunidade em que pontuou que é de sua competência, de acordo com estudos da evolução da pandemia, determinar as condições para o exercício das atividades comerciais no Distrito Federal (ID: 24534136). Após, os autos vieram ao Ministério Público para manifestação.” (ID 25295599). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito sem resolução do mérito em virtude de o Decreto Distrital 41849 ter sido revogado pelo Decreto Distrital 41913 e, no mérito, pela denegação da segurança, parecer assim ementado: “SUSPENSÃO DE ATIVIDADES E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR PELA PERDA DO OBJETO. DECRETO POSTERIOR LIBEROU AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS IMPETRANTES. MÉRITO. AS ATIVIDADES IDICADAS NO MANDAMUS NÃO FORAM ABRANGIDAS PELAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS NO DECRETO No 41.849/2021. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Preliminarmente, observa-se que o Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, revogou o Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, e determinou a liberação das atividades exercidas pelas empresas impetrantes, atendidos os protocolos e medidas de seguranças, a partir do dia 28 de março de 2021. - No mérito, verifica-se que as atividades exercidas pelas impetrantes, comércio de colchões, não foram abrangidas pelas exceções estabelecidas no ato impugnado. PRELIMINARMENTE PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI 12.016/09. NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (ID 25295599). É o relatório. Passo a decidir. Como bem anotado no relatório da Procuradoria de Justiça, os impetrantes insurgiram-se contra as medidas tomadas pelo Senhor Governador do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, no enfrentamento da pandemia do COVID-19, consistentes no fechamento do comércio local por certo período de tempo. Ocorre que referido decreto foi expressamente revogado pelo artigo 26 do Decreto Distrital 41913, que entrou em vigor em 29 de março de 2021, de maneira que se constata a perda superveniente de objeto deste mandamus, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça. Forte nesses argumentos, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12016). Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora